Tribunal: TJDFT
Processo: 0707946-84.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Intime-se pessoalmente o apelante, em seu endereço constante nos autos, bem como seu advogado constituído, para que junte as razões recursais no prazo legal. Não cumprido e independentemente de nova conclusão, remetam-se os autos para a Defensoria Pública. Após, à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.